Tribunal: CARF
Processo: 15504.018638/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.018638/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.376 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
FUNDO GARANTIDOR DE DEPÓSITOS DO SISTEMA - CREDIMINAS
FGD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
LITIGIOSIDADE. RECURSO.
Aa competência do CARF é recursal, a fim de apreciar o que denegado pelas
DRJs

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou procedente em
parte a Impugnação do contribuinte que pleiteava a revisão de lançamento, vinculando-se ao
tributo (IRRF, e não IRPJ) os valores corretos. Por bem resumir o litígio peço vênia para
reproduzir o relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018638/2009-40
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.376 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018638/2009-40

E, do termo de verificação fiscal a fls. 12/15, extraem-se as seguintes informações:
Por meio de solução de consulta, a interessada obteve, entre outras, as seguintes
respostas:
a) ela não se beneficia de isenção concedida ao Fundo Garantidor de Crédito; b) não
estão abrangidos pela isenção do IRPJ, concedida às associações civis sem fins
lucrativos, os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de
renda fixa ou de renda variável por pessoa jurídica isenta.
O contribuinte impetrou mandado de segurança no qual foi requerida a realização de
depósitos judiciais para suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao
IRPJ e CSLL incidentes sobre o resultado de aplicações financeiras.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.376 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018638/2009-40

Por decisão interlocutória expedida em 29/12/2004, foram autorizados os depósitos
judiciais.
De acordo com a decisão, oficiou-se o Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB
para proceder ao depósito judicial dos valores objeto de retenção de imposto de renda
sobre aplicações financeiras.
A decisão determinou também ao contribuinte que comunicasse à autoridade coatora a
suspensão da exigibilidade das exações.
Os depósitos foram recolhidos mediantes DJEs com os códigos 7429 (depósitos
judiciais de IRPJ) e 7485 (depósitos judiciais de CSLL).
O contribuinte “notificou” a Receita Federal, por meio de diversos memorandos, sobre o
fato de ser associação civil sem fins lucrativos e a impossibilidade de declarar débitos
de IRPJ e CSLL na DCTF e, consequentemente, informar tais débitos como “débitos
suspensos por depósitos judiciais”.
Conforme consulta aos sistemas informatizados, não constam, de fato, débitos
declarados em DCTF referentes ao IRPJ e à CSLL, bem como ao IRRF.
De acordo com o previsto nos arts. 729 a 733 do RIR/1999, os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa sujeitam-se à tributação exclusiva na fonte.
Procede-se, pois, ao lançamento de ofício do débito de IRRF incidente sobre o resultado
de aplicações financeiras de renda fixa, com exigibilidade suspensa, nos termos do art.
151, II, do CTN, tendo em vista que foram efetuados os depósitos judiciais nos seus
montantes integrais.
Os valores relativos aos depósitos judiciais de IRRF incidentes sobre o resultado de
aplicações financeiras lançados de ofício estão abaixo relacionados:

Em 24/11/2009, a interessada teve ciência, pessoalmente, do auto de infração e seus
anexos (fls. 05).
Em 23/12/2009, ela apresentou a impugnação a fls. 168/170, cujo teor pode ser assim
resumido:
A impugnação é tempestiva.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.376 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018638/2009-40

Diante de solução de consulta por meio da qual a RFB externou entendimento de que a
regra exonerativa de tributação das associações sem fins lucrativos não alcançaria as
receitas decorrentes de aplicações financeiras, a autuada impetrou mandado de
segurança.
O mandado de segurança foi impetrado no intuito de ter a autuada reconhecido o seu
direito líquido e certo de não se sujeitar ao recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre o
resultado das aplicações financeiras, afastando, a aplicação do art. 15, §2° da Lei n°
9.532/97.
Diante de decisão judicial autorizativa, foram efetuados os respectivos depósitos
judiciais, no intuito de se ter instaurada a suspensão da exigibilidade do débito objeto de
discussão judicial.
O BANCOOB também foi autorizado e oficiado a proceder ao depósito judicial dos
valores objeto de retenção de imposto de renda incidente sobre as aplicações financeiras
realizadas junto àquela instituição.
Nos termos do termo de verificação fiscal, a fiscalização procedeu ao lançamento de
IRRF sobre o resultado de aplicações financeiras de renda fixa, nos termos dos artigos
729 a 733 do RIR/99, no valor de R$ 653.980,10, reconhecendo-se, entretanto, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Feita a análise dos valores que foram objeto de lançamento, a autuada verificou que os
mesmos não se referem ao IRRF incidente sobre as aplicações financeiras de renda fixa.
Ao relacionar os depósitos judiciais de IRRF (código 7431), a fiscalização o fez
considerando os depósitos trimestrais de IRPJ (código 7429) realizados pela própria
autuada, e não os depósitos judiciais de IRRF incidente sobre as aplicações financeiras
realizados pelo BANCOOB nos termos de determinação judicial.
A impugnante requer seja reconhecido o erro no lançamento, o qual deve ser revisto,
vinculando-se ao tributo (IRRF ou IRPJ) os valores corretos, respeitando-se os seus
direitos e garantias.
Para tanto, requer seja o presente feito baixado em diligência para que a fiscalização
proceda à devida verificação das rubricas dos tributos depositados em juízo, alocando-
os corretamente.
Por meio do despacho no 98 - 3a Turma da DRJ/BHE, de 13/09/2010 (fls. 381/383), o
processo foi encaminhado à repartição de origem “para adoção das providências
cabíveis a seu cargo, e posterior retorno a esta DRJ-BHE”.
Por sua vez, a unidade de origem exarou, em 05/06/2014, a informação fiscal a fls.
387/393, apontando, por período de apuração, os corretos valores dos depósitos
judiciais de IRRF (código 7431).
Cientificada da informação fiscal, por via postal, em 10/06/2014 (fls. 394), a interessada
não se manifestou acerca de seu conteúdo.
É o relatório.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, através do Acórdão n 02-
62.207 - 3a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 403 e ss). Asseverou a decisão de primeira instância que
ao lançar o IRRF em questão, o autuante levou em consideração, equivocadamente, os depósitos
judiciais do código 7429 (IRPJ), quando deveria, em verdade, ter considerado os depósitos
judiciais do código 7431 (IRRF). Julgou procedente em parte a impugnação, para reduzir,
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.376 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018638/2009-40

conforme indicado na tabela adiante, o valor da exigência de IRRF para R$ 126.936,09, valor a
ser acrescido dos respectivos juros de mora.
Cientificado em 05/12/2014 (e-fl. 414), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 06/01/2015 (e-fl. 418), em que requer efeitos suspensivos ao lançamento mantido
pelo acórdão da DRJ, já que efetuou depósitos judiciais dos valores lançados (para prevenir a
decadência):

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O contribuinte apresentou Recurso voluntário em que requer efeitos suspensivos
ao lançamento mantido pelo acórdão da DRJ, já que efetuou depósitos judiciais dos valores
lançados (para prevenir a decadência).
O art. 33 do Decreto 70.235/72 prevê a competência do CARF como instância
recursal, a fim de apreciar o que denegado pelas DRJs. Logo, só cabe a apreciação desta segunda
instância de matéria já debatida em primeira instância. Fora deste âmbito, falta interesse recursal
à parte (art. 485, VI do CPC).
Em sua impugnação a então impugnante requereu à DRJ que fosse reconhecido o
erro no lançamento, o qual deveria ser revisto, vinculando-se ao tributo (IRRF) os valores
corretos. E nisso foi atendida.
É certo que reza o art. 151, inciso II, do CTN que suspende a exigibilidade do
crédito tributário o depósito do seu montante integral. Mas, o pleito de suspenção do débito deve
ser levado à Unidade de Origem competente para a referida cobrança.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.376 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018638/2009-40

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital